Tribunal: TJPA
Processo: 0011546-70.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10457 - Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011546-70.2014.8.14.0301

APELANTE: JORGE ESTANISLAU VASCONCELOS CARDOSO, MARIA AMERICA MENDES CARDOSO

APELADO: JOSE MANUEL SANTOS FIGUEIREDO, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA DE BELÉM, DIANA ISA FREIRE FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011546-70.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MARIA AMERICA MENDES CARDOSO E OUTROS

ADVOGADO: OTAVIO JOSE DE VASCONCELLOS FARIA – OAB/PA 7.337

APELADO: JOSE MANUEL SANTOS FIGUEIREDO E OUTROS.

ADVOGADO: JOSÉ AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO – OAB/PA 6.557

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. POSSE MANSA E PACÍFICA. OPOSIÇÃO JUDICIAL DO PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de usucapião ajuizada pelos recorrentes, buscando o reconhecimento da posse mansa e pacífica sobre imóvel em que alegam residir por tempo suficiente para a prescrição aquisitiva. Sentença de improcedência fundamentada na existência de litígios judiciais entre as partes que descaracterizam a posse pacífica e contínua.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a posse exercida pelos apelantes sobre o imóvel objeto da ação reúne os requisitos necessários para a configuração da usucapião, especialmente quanto à ausência de oposição por parte do proprietário.

III. Razões de decidir

3. Para a configuração da usucapião, o ordenamento jurídico exige posse mansa e pacífica, sem oposição do proprietário ou de terceiros.

4. A existência de ações judiciais promovidas pelos proprietários do imóvel, como despejo e defesa em ação anulatória de penhora, demonstra a oposição contínua à posse dos apelantes, descaracterizando os requisitos da posse ad usucapionem.

5. Ainda que a posse tenha perdurado por longo período, é precária e sem o necessário animus domini, conforme evidenciado nos autos.

6. A sentença deve ser mantida, pois os elementos do caso comprovam a inexistência de posse qualificada apta à usucapião.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. A usucapião exige posse mansa, pacífica e ininterrupta por prazo legal, o que se afasta diante da oposição judicial do proprietário. 2. A existência de litígios judiciais envolvendo o imóvel descaracteriza a posse com animus domini necessária ao reconhecimento da usucapião."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JORGE ESTANISLAU DE VASCONCELOS CARDOSO e MARIA AMÉRICA MENDES CARDOSO, em face da sentença de ID.

23366186, proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente o pedido de usucapião, formulados na inicial. Além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

Na origem, os apelantes ajuizaram Ação de USUCAPIÃO, alegando que a posse animus domini do imóvel usucapiendo é exercida pelos autores, de forma mansa e pacífica, por tempo suficiente para a prescrição aquisitiva.

Em sede de contestação, os Apelados aduzem que os Autores permanecem na posse do imóvel, sem o expresso consentimento do Proprietário Réu, já que várias demandas estão sendo propostas e que, no mínimo comprometem o requisito jurídico para a concessão da usucapião no caso concreto.

Em sentença de id. 23366186, o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que a posse exercida pelos Autores, após a arrematação do imóvel pelos Requeridos, nunca foi pacífica ou sem oposição dos proprietários, ante à existência de conflitos judiciais traduzidos pela sucessão de ações propostas para discutir e contestar essa situação.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação no id

23366187, onde alegam em apertada síntese que a posse foi exercida por décadas pelos recorrentes, tempo esse que foi contestado e nem sofreu oposição idônea por parte dos recorridos.

Afirmam que a ação de despejo, foi extinta sem resolução do mérito por carência de ação (ID 96397819 – págs. 1 e 2 – Acórdão e sentença circundados no documento), de modo que referida demanda não se aperfeiçoou como autêntica e válida oposição à posse dos apelantes, pois os apelados não atenderam às condições da ação.

Alegam que em relação à ação anulatória de penhora, também citada na decisão atacada, essa foi proposta pelos possuidores e não pelos proprietários recorridos, e dita ação não versou sobre posse, e sim sobre ato judicial de constrição judicial de bem, de modo que o que se atacou e defendeu naquele feito nada teve a ver com posse, mas tão somente quanto a validez ou não de um ato judicial de penhora.

Defendem que os recorridos nenhuma medida possessória eficaz tomaram ao longo de todas essas décadas. Somente agora, em fevereiro deste ano de 2024, quando já em curso esta ação de usucapião, a qual foi proposta em 2014, é que eles resolveram propor ação de imissão de posse.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente procedente a demanda, com o fito de se reconhecer a posse mansa e pacifica dos autores, sem oposição dos apelados.

Contrarrazões ofertadas no id.

23366194, onde se pugna pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No caso em tela, adianto que a sentença não merece reforma, senão vejamos:

A usucapião é modo de aquisição da propriedade sobre uma coisa pela posse prolongada por certo tempo, nas condições estabelecidas pela lei. A usucapião é instituto antiquíssimo, anterior à Lei das XII Tábuas. Baseia-se na posse da coisa por parte de quem não o seu proprietário e a sua duração por certo tempo. Da conjugação da posse com o tempo faz a lei derivar a aquisição, que é um dos efeitos mais notáveis da posse, visto que o simples fato de se prolongar por certo tempo a transforma de um estado de fato em propriedade.

De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, para que se proceda à usucapião são necessários alguns requisitos, dentre eles: a posse seja mansa e pacífica, ou seja, exercida sem oposição. Assim, se o proprietário do bem tomou alguma providência na área judicial, fica descaracterizada a posse ad usucapionem.

Diversas situações podem interromper ou eliminar a posse mansa e pacífica. A contestação judicial é uma das principais. Afinal, pode ocorrer quando o proprietário ou terceiros entram com uma ação reivindicatória ou de manutenção de posse contra o possuidor.

Sendo assim, a partir do momento em que a posse é contestada judicialmente, ela deixa de ser pacífica. A violência ou o uso de força para tomar posse de um imóvel também desfaz a característica de posse mansa.

Os autos processuais provam que:

- Os Apelantes pretendem usucapir o imóvel de propriedade dos apelados, localizado na Av. Tavares Bastos, nº 138, Cj. BASA, bairro de Souza, medindo 9,40 metros de frente por 19,00 de fundos, tendo por área total 178,6 metros quadrados, conforme registro imobiliário descrito no Livro 2-E.P, às fls. 171, sob a matrícula 171, expedida pelo cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício.

- O imóvel, originalmente, pertencia à Sra. MARIA DE LOURDES VASCONCELOS CARDOSO (falecida mãe do primeiro autor), que foi casada com DURVAL DA SILVA CARDOSO e que este prestou fiança em um contrato de locação de imóvel (sem outorga uxória) e que foi acionado em ação de cobrança dos aluguéis devidos pelo afiançado, resultando em execução de sentença com a expropriação do imóvel de MARIA DE LOURDES.

- MARIA DE LOURDES propôs uma ação anulatória de penhora, que à época do ajuizamento dessa ação de usucapião ainda estava em trâmite. Ato contínuo, que em 1991, o Réu moveu uma ação de despejo, julgada totalmente improcedente.

Após arrematado, o proprietário arrematante se opôs à posse exercida pelos antigos proprietários (Autores) por meio do ajuizamento de ação de despejo. Em paralelo os autores buscaram anular o título de propriedade dos Réus por meio de ação anulatória que foi defendida e debatida até a última instância. Os debates retornaram por meio do pedido de usucapião contestado e do pedido de imissão de posse incidental (Processo n. 0815538-54.2024.8.14.0301).

De modo que assiste razão ao Juízo sentenciante quando afirma que: “Desde a arrematação e transcrição imobiliária do imóvel em discussão, o atual proprietário vem se opondo à posse exercida pelos Autores, desde à época em que era ocupado por seus pais, não podendo se falar no exercício da posse mansa e pacífica”.

O fenômeno usucapião permite a quem possui por certo tempo uma coisa alheia sem oposição se tornar seu proprietário, sabido que a coisa é alheia; contudo, quem procura ter posse de imóvel alheio concorrendo com a posse exercida pelo proprietário não tem posse mansa e pacífica, não tem ação de usucapião.

Ademais, calha consignar ainda, em reforço aos argumentos já delineados, que até na eventual hipótese de ter a requerente exercido sua posse sobre o local, esta não se prestaria ao acolhimento do pleito inicial, notadamente pelo fato de ter a requerente conhecimento da arrematação do imóvel desde sua ocorrência, exercendo no máximo durante todo período posterior, uma ocupação meramente precária sobre o imóvel e sem animus domini.

Assim, no caso, restou comprovada a existência de diversos litígios envolvendo o bem objeto da demanda (tais como: despejo e; anulatória de penhora), no período em que os apelantes detinham a posse do imóvel, restando evidente a oposição dos proprietários.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2025